Tribunal: TJPA
Processo: 0012171-77.2016.8.14.0061
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-07-23

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIMES DE LATROCÍNIO, ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRESENTES PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS CRIMES. EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DE LOCAL DE CRIME COM CADÁVER. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE CONFIRMADA POR FOTOS DELE, ACOMPANHADO DE SEU COMPARSA MORTO EM CONFRONTO COM A POLÍCIA, AO LADO DA CAMINHONETE USADA NO CRIME. A CONFISSÃO DO APELANTE LEVADA A EFEITO EM INQUÉRITO POLICIAL FOI CONFIRMADA TAMBÉM PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELO PASSAGEIRO DO COLETIVO ASSALTADO E PELO POLICIAL QUE O PRENDEU EM FLAGRANTE, APÓS RECEBER A INFORMAÇÃO DA EQUIPE DE INTELIGÊNCIA DE QUE O APELANTE E DEMAIS INTEGRANTES DO BANDO PREPARAVAM-SE PARA ASSALTAR OUTRO COLETIVO COM O MESMO MODUS OPERANDI. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME.A materialidade delitiva está comprovada por meio do laudo pericial de local de crime com cadáver. Por sua vez, a autoria se encontra amparada na confissão extrajudicial do recorrente que, após ser preso e confrontado com as provas, assumiu a autoria do crime perante a autoridade policial. Afirmou que recebeu ligação do nacional de nome Elton, posteriormente morto em troca de tiros com a polícia, para ?meterem uma parada?. Assim, ambos armados de espingarda calibre .16 e .20 tomaram de assalto o coletivo. O apelante confirmou também que, ao tentar cometer o segundo roubo, acabou sendo preso em flagrante pela polícia. Há no inquérito policial fotos do recorrente acompanhado do meliante de nome Elton e da caminhonete Hilux usada no latrocínio, a qual era produto de roubo, tal como afirmado pelo apelante na delegacia de polícia, conforme, de resto, atesta o boletim de ocorrência de n.º 157/2016.000537-0. A confissão do recorrente feita em inquérito policial vai ao encontro do relato da testemunha ocular Paulo Almeida, o qual relatou em juízo que o coletivo da empresa Ouro e Prata foi tomado de assalto por dois meliantes no trecho entre os municípios de Novo Repartimento e Tucuruí, exatamente no local originalmente indicado pelo apelante na sua confissão indiciária. Durante a empreitada, os agentes teriam exigido que as vítimas permanecessem de cabeça baixa. Acontece que um dos passageiros estaria dormindo e não ouviu a abordagem dos meliantes, razão pela qual recebeu um disparo de arma de fogo, vindo a óbito. Há, ainda, o depoimento do policial José Arnaldo Rodrigues da Silva, o qual confirmou em juízo que a polícia tinha a informação de que o recorrente, juntamente com outros meliantes, seriam contumazes na prática de assaltos a coletivos na região. Acrescentou que o serviço de inteligência havia repassado a informação de que o recorrente e sua esposa estariam naquele momento em um coletivo se preparando para realizar outro roubo, com o mesmo modus operandi. Uma vez confirmada a informação e frustrado o assalto, o recorrente foi preso em flagrante, quando, então, houve troca de tiros entre a polícia e os demais meliantes. São válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e em harmonia com as demais provas dos autos. Na hipótese, verifica-se que a confissão do recorrente e as demais provas indiciárias foram confirmadas por outros elementos de convicção produzidos em juízo, mediante o contraditório e a ampla defesa. A somatória desses elementos forma um arcabouço probatório apto a respaldar o édito condenatório, de modo que não há que se falar na tese de insuficiência de provas. Recurso improvido. Unânime;

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: TUCURUÍ/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0012171-77.2016.8.14.0061.
APELANTE: OCIONE RODRIGUES POMPEU
.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação penal. crimes de latrocínio, roubo majorado e associação criminosa. pedido de absolvição por insuficiência de provas. impossibilidade. presentes provas da autoria e da materialidade dos crimes. existência de laudo pericial de local de crime com cadáver. confissão extrajudicial do apelante confirmada por fotos dele, acompanhado de seu comparsa morto em confronto com a polícia, ao lado da caminhonete usada no crime. a confissão do apelante levada a efeito em inquérito policial foi confirmada também pelos depoimentos prestados em juízo pelo passageiro do coletivo assaltado e pelo policial que o prendeu em flagrante, após receber a informação da equipe de inteligência de que o apelante e demais integrantes do bando preparavam-se para assaltar outro coletivo com o mesmo
modus operandi.
condenação mantida. recurso improvido. unânime.
A materialidade delitiva está comprovada por meio do laudo pericial de local de crime com cadáver. Por sua vez, a autoria se encontra amparada na confissão extrajudicial do recorrente que, após ser preso e confrontado com as provas, assumiu a autoria do crime perante a autoridade policial. Afirmou que recebeu ligação do nacional de nome Elton, posteriormente morto em troca de tiros com a polícia, para
¿meterem uma parada¿
. Assim, ambos armados de espingarda calibre .16 e .20 tomaram de assalto o coletivo. O apelante confirmou também que, ao tentar cometer o segundo roubo, acabou sendo preso em flagrante pela polícia. Há no inquérito policial fotos do recorrente acompanhado do meliante de nome Elton e da caminhonete Hilux usada no latrocínio, a qual era produto de roubo, tal como afirmado pelo apelante na delegacia de polícia, conforme, de resto, atesta o boletim de ocorrência de n.º 157/2016.000537-0. A confissão do recorrente feita em inquérito policial vai ao encontro do relato da testemunha ocular Paulo Almeida, o qual relatou em juízo que o coletivo da empresa Ouro e Prata foi tomado de assalto por dois meliantes no trecho entre os municípios de Novo Repartimento e Tucuruí, exatamente no local originalmente indicado pelo apelante na sua confissão indiciária. Durante a empreitada, os agentes teriam exigido que as vítimas permanecessem de cabeça baixa. Acontece que um dos passageiros estaria dormindo e não ouviu a abordagem dos meliantes, razão pela qual recebeu um disparo de arma de fogo, vindo a óbito. Há, ainda, o depoimento do policial José Arnaldo Rodrigues da Silva, o qual confirmou em juízo que a polícia tinha a informação de que o recorrente, juntamente com outros meliantes, seriam contumazes na prática de assaltos a coletivos na região. Acrescentou que o serviço de inteligência havia repassado a informação de que o recorrente e sua esposa estariam naquele momento em um coletivo se preparando para realizar outro roubo, com o mesmo
modus operandi
. Uma vez confirmada a informação e frustrado o assalto, o recorrente foi preso em flagrante, quando, então, houve troca de tiros entre a polícia e os demais meliantes. São válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e em harmonia com as demais provas dos autos. Na hipótese, verifica-se que a confissão do recorrente e as demais provas indiciárias foram confirmadas por outros elementos de convicção produzidos em juízo, mediante o contraditório e a ampla defesa. A somatória desses elementos forma um arcabouço probatório apto a respaldar o édito condenatório, de modo que não há que se falar na tese de insuficiência de provas.
Recurso

improvido
. Unânime;
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julga-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 13 de julho de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Ocione Rodrigues Pompeu
, inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena de trinta e um anos, um mês e dez dias de reclusão, em regime fechado, mais cento e dezesseis dias-multa,
pela prática dos crimes de latrocínio, roubo majorado e associação criminosa, tipificados nos artigos 157, §3º, 157, §2º, incisos I e II e 288, todos do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Penal da Comarca de Tucuruí/PA.

Em suas razões, a defesa postula pela absolvição do apelante por insuficiência de provas, pois as testemunhas ouvidas em juízo não apontariam o recorrente como participante dos crimes que lhe foram imputados. Ao final, pugnou pelo
conhecimento e

provimento

do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo
improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Consta da denúncia que
no dia
28/05/16

meliantes encapuzados abordaram
um ônibus
da empresa Ouro
e
Prata, renderam o motorista e anunciaram
o assalto. Durante
a ação
criminosa,
um dos agentes
desferiu
um tiro no pescoço do passageiro Cleibe Pereira
da
Silva, que veio a óbito. Após subtraírem todos os pertences dos passageiros, os meliantes empreenderam fuga. Iniciadas as investigações, foi requerida a quebra do sigilo telefônico de alguns suspeitos e, n
o dia 26/07/16 a polícia tomou conhecimento de que os nacionais Elton da Costa Pompeu e Cleone Rodrigues Pompeu, juntamente com Jair de Souza Lima, mais o apelante e sua esposa, planejavam assaltar novamente o ônibus da empresa Ouro e Prata. No diálogo interceptado, ficou claro que o recorrente e esposa pegariam o coletivo em Marabá, passando-se por passageiros, enquanto aguardariam a ação dos demais meliantes, os quais abordariam o veículo nas proximidades do município de Novo Repartimento. Feita a abordagem policial, o recorrente e sua esposa foram presos. Ocorre que o coletivo foi trancado por um automóvel de marca chevrolet, modelo Sonic, de onde o nacional Cleone Rodrigues Pompeu desferiu disparos de arma de fogo. Em ato contínuo, os policiais atiraram em revanche, levando-o a óbito.
Regularmente processado, o recorrente foi condenado à pena de trinta e um anos, um mês e dez dias de reclusão, em regime fechado, mais cento e dezesseis dias-multa, pela prática dos crimes de latrocínio, roubo majorado e associação criminosa. Inconformado, interpôs apelação.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.

A defesa postula pela absolvição do apelante por insuficiência de provas, pois as testemunhas ouvidas em juízo não apontariam o recorrente como participante dos crimes que lhe foram imputados.

Todavia, o pedido de absolvição não merece prosperar. Com efeito, a materialidade delitiva está comprovada por meio do laudo pericial de local de crime com cadáver de fls. 20/27. Por sua vez, a autoria se encontra amparada na confissão extrajudicial do recorrente que, após ser preso e confrontado com as provas, assumiu a autoria do crime perante a autoridade policial.
Afirmou que recebeu ligação do nacional de nome Elton, posteriormente morto em troca de tiros com a polícia, para ¿meterem uma parada¿. Assim, ambos armados de espingarda calibre .16 e .20 tomaram de assalto o coletivo
.
O apelante confirmou também que, ao tentar cometer o segundo roubo, acabou sendo preso em flagrante pela polícia.
¿[...]
QUE na data de 26/07/2016, o depoente e sua companheira SALETE pegaram um ônibus na cidade Marabá com destino a cidade de Novo Repartimento; QUE este ônibus pertencia a empresa Ouro e Prata; QUE sairam de Marabá, por volta das 20h; QUE o depoente e ELTON já tinham combinado previamente que iram assaltar este ônibus durante o trajeto até a cidade de Novo Repartimento; QUE o depoente tinha como função levantar se dentro do ônibus haveria policiais, bem como a quantidade de pessoas e objetos que pudessem interessar a quadrilha;

QUE ELTON e o depoente conversam por telefone sobre com o grupo iria agir, bem como o local onde o ônibus seria tomado de assalto; QUE ELTON informou ao depoente que iria aguardar o ônibus depois de um ponte, passando a vila Cazajeiras e que estariam em um veículo baixo de quarto portas; QUE ELTON confirmou ao depoente que estariam armados e que CLEONE e JAIR participariam do assalto ao ônibus;
QUE o depoente confirma que ficou de mandar uma mensagem para ELTON tão logo o ônibus passasse por Cazazeiras para que este se organizassem; QUE o depoente confirma que SALETE tinha conhecimento de que cometeriam um crime [...]
QUE ao passarem pela vila de Cazajeiras, o ônibus foi abordado por policiais militares, todos fardados; QUE os policiais perguntaram por SALETE e pelo depoente; QUE este se apresentaram e confirmaram que teriam passados as informações para os demais integrantes do grupo e que provavelmente ELTON, CLEON e JAIR abordariam o veículo em uma ponte próximo ao KM 112; QUE o depoente e SALETE foram presos, algemados e colocados em uma viatura de Polícia Militar que vinha atrás do ônibus
[...] QUE esta não foi a primeira vez que o depoente participou de crime na companhia de seus irmãos CLEONE e ELTON
; QUE o depoente confirma que também participou de outro assalto a outro ônibus da empresa OURO e PRATA ocorrido no mês de maio de 2015, onde um passageiro foi morto; QUE nesta ocasião ELTON ligou para o depoente convidando ele para "meterem uma parada"; QUE o depoente aceitou; QUE no dia do crime, ELTON e CLEONE foram até a casa do depoente em Maracajá para lhe buscar; QUE ELTON dirigia uma caminhonete, Hilux meios esverdeada
[...] QUE interceptaram o ônibus com as armas em punho; QUE ELTON estava descalço, pois tem o costume de dirigir sem sapato; QUE todos estavam com uma camisa amarrada na cabeça; QUE o motorista abriu a porta do ônibus; QUE primeiro entrou CLEONE, seguido por ELTON; QUE o depoente ficou na porta do ônibus fazendo a segurança; QUE o depoente escutou um disparo de arma de fogo; QUE se assustou, pois não tinham combinado de matar ninguém; QUE o combinado era só assaltar mesmo; QUE CLEONE e ELTON voltaram com vários objetos, entre celulares, joias e dinheiro; QUE todos subiram na caminhonete e fugiram no sentido de Tucurui [...]
QUE deste roubo o depoente ficou com a quantia de R$ 600, 00; QUE o depoente confirma que a Hilux utilizada para cometerem os crime era roubada; QUE ELTON e CLEONE teriam roubado esta Hilux dias antes na estrada que vai para Marabá; QUE o depoente confirma que a Hilux que aparece nas fotos é mesma Hilux usada nos assaltos. [...]
¿ (fls. 190/193) (SIC).

Em juízo, o apelante apresentou outra versão e negou ter cometido o latrocínio ocorrido no dia 28/05/2016, apenas admitindo ter participado da tentativa desastrada de roubo, que culminou com a morte de seu comparsa e com a sua prisão. Ocorre que esta nova versão dos fatos não encontra respaldo nas outras provas dos autos.

Com efeito, há nas folhas 167 do inquérito policial
fotos do recorrente acompanhado do meliante de nome Elton e da caminhonete Hilux usada no latrocínio, a qual era produto de roubo, tal como afirmado pelo apelante na delegacia de polícia
, conforme atesta o boletim de ocorrência de n.º 157/2016.000537-0.

Vê-se, ainda, que a confissão do recorrente feita em inquérito policial vai ao encontro do relato da testemunha ocular Paulo Almeida (fl. 247), o qual relatou
em juízo
que o coletivo da empresa Ouro e Prata foi tomado de assalto por dois meliantes no trecho entre os Municípios de Novo Repartimento e Tucuruí, exatamente no local originalmente indicado pelo apelante na sua confissão indiciária. Durante a empreitada, os agentes teriam exigido que as vítimas permanecessem de cabeça baixa. Acontece que um dos passageiros estaria dormindo e não ouviu a abordagem dos meliantes, razão pela qual recebeu um disparo de arma de fogo, vindo a óbito.

Há, ainda, o depoimento do policial José Arnaldo Rodrigues da Silva (fl. 283), o qual confirmou
em juízo
que a polícia tinha a informação de que o recorrente, juntamente com outros meliantes, seriam contumazes na prática de assaltos a coletivos na região. Acrescentou que o serviço de inteligência havia repassado a informação de que o recorrente e sua esposa estariam naquele momento em um coletivo se preparando para realizar outro roubo, com o mesmo
modus operandi.
Uma vez confirmada a informação e frustrado o assalto, o recorrente foi preso em flagrante, quando, então, houve troca de tiros entre a polícia e os demais meliantes.

Ora, são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e em harmonia com as demais provas dos autos.
¿[...] RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS - VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR - DOSIMETRIA - PENA-BASE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - INVIABILIDADE, NO CASO - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. A prisão em flagrante seguida de consistente conjunto probatório, claramente evidencia a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas, capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, imputado ao agente.
O depoimento prestado por policial pode configurar prova contra o acusado, sobretudo se colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução penal.
[...] Não é de ser conhecido o apelo, na parte que reclama de matéria cuja competência é do Juízo da execução. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. (TJ-PR - Apelação Crime: ACR 6275227 PR 0627522-7. Relator (a): Jorge Wagih Massad. Julgamento: 04/02/2010. Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal. Publicação: DJ: 335) [...]¿

In casu
, verifica-se que a confissão do recorrente e as demais provas indiciárias foram confirmadas por outros elementos de convicção produzidos em juízo, mediante o contraditório e a ampla defesa. A somatória desses elementos forma um arcabouço probatório apto a respaldar o édito condenatório,
de modo que não há que se falar na tese de insuficiência de provas.

Logo, mantenho a condenação.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
Belém, 13 de julho de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator